Tribunal: STF
Processo: HC 232532
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-22
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Sirleide Filgueira Duraes, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 807.707/SP, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior.



    Narram os autos que “a paciente encontra-se recolhida desde 25 de março de 2013 em virtude de condenação pelo crime descrito no artigo 121, § 2º, incisos I, III e IV, do Código Penal, a pena de 26 anos e 03 meses de reclusão”.



    O impetrante aduz constrangimento ilegal, aludindo à decisão do TJSP, que - ao prover o agravo em execução interposto pelo Ministério Público-, reformou a decisão do juízo havia concedido progressão de regime à paciente, determinando a sua recondução ao regime fechado, sob o argumento de que não está presente o requisito subjetivo. 



    Diz, ainda, violada a Súmula Vinculante nº 26, pois demonstrado o preenchimento dos requisitos autorizadores da progressão de regime.



    Requer, ao final:



    (...)



    2. Concessão do pedido liminar, com suspensão do acórdão coator oriundo da 6ª Turma do STJ, que manteve os efeitos do acórdão do egrégio TJSP, com consequente repristinação dos efeitos da decisão do juízo de primeiro grau, mantendo a paciente no regime semiaberto; 



    3. No mérito, pela concessão da ordem para anular a decisão de primeiro grau que determinou a realização de exame criminológico; 4. Alternativamente (ou) pela cassação do acórdão de origem da 6ª Turma do STJ, que manteve hígido o acórdão do egrégio TJSP, com restabelecimento da decisão do juízo da Vara de Execuções Penais.”



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo o teor da ementa do acórdão questionado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. SUPOSTA ILEGALIDADE NO ACÓRDÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE PROGRESSÃO DE REGIME. IMPROCEDÊNCIA. INDEFERIMENTO CALCADO NO CONTEÚDO DO EXAME CRIMINOLÓGICO. IDONEIDADE. PRECEDENTES DESTA CORTE SUPERIOR. 



1. Não é vedado o indeferimento da progressão de regime quando, a despeito do exame criminológico favorável, o Tribunal a quo entender não implementado o requisito subjetivo, desde que aponte particularidades fáticas que expressem a ausência de mérito do condenado. 



2. Agravo regimental improvido.” 



    Pelo que há no julgado proferido pelo STJ, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado. 



    Vê-se, da ementa supra transcrita, que a progressão de regime foi afastada em virtude do não preenchimento de requisito subjetivo, isso porque constou no voto condutor do acordão, o seguinte:



    [...] De fato, analisando o teor dos referidos laudos, nota-se que realmente não há que se falar em preenchimento do requisito de ordem subjetiva. 



    Isso porque, apesar de os peritos que a examinaram apresentarem parecer favorável à concessão da benesse, nota-se que os aspectos negativos constantes do exame criminológico refletem sua personalidade atual, sendo incorreto afirmar que não estejam calcados em elementos concretos. 



    No laudo social (fls. 53/54) consta que: 'Assume culpa e se arrepende, refere sua presença na cena do delito, porém faz um discurso pouco reflexivo, de forma precária, utilizando-se de história elaborada para não se deparar com sentimentos de culpa. (...) Durante a entrevista a sentenciada mostrou-se ansiosa, com discurso elaborado tentando passar a imagem de adequação, ponderação, se emocionou em alguns momentos da entrevista, aparenta estar em processo de elaboração, construção de amadurecimento" 



    Já no Relatório Psicológico (fl. 55) temos que a cativa: 'Assume a presença na cena do delito, porém, quanto à crítica que faz sobre os delitos cometidos é precária, utilizando-se de história elaborada para não se deparar com sentimentos de culpa.' 



    E no Relatório Psiquiátrico (fl. 57) constou que: 'Sobre o delito, assume autoria do assassinato de uma criança de 6 anos envolto num ritual de oração que havia durado 3 dias. Afirma que a parceira neste ato começou a estrangular a própria filha e ao receber o chamado de Elza para ajudar não impediu o ocorrido. Afirma que após isso não se lembra do que ocorreu', sendo acordada depois aos gritos do marido da Elza ouvindo que havia matado a filha de sua própria amiga." 



    Ora, realmente, os laudos realizados são, de fato, totalmente inconsistentes, inconclusivos eis que, conquanto apresentem alguns aspectos positivos, não há elementos suficientes para concluir que ela está apta ao pretendido abrandamento prisional. 



    O temor do Representante do Ministério Público é pertinente e encontra amparo nas inúmeras lacunas deixadas nos referidos laudos, bem como no fato dele efetivamente não demonstrarem de maneira inequívoca que se encontra afastada a possibilidade de recidiva delitiva. 



    [...] 



    Assim, com o devido respeito ao entendimento do MM. Juiz a quo, a r. decisão não pode prevalecer, vez que não há nos autos prova cabal que demonstre que a sentenciada se revela apta para o abrandamento do regime prisional, de modo a usufruir plenamente deste processo reeducacional, sendo provável que ela volte a delinquir, mostrando-se necessário que seja mantida em regime fechado onde poderá ser melhor vigiada, sendo precipitada promovê-la ao regime intermediário. (...) 



    [...] 



    Assim, a r. decisão não pode prevalecer, vez que não há nos autos prova cabal que demonstre que a recorrida se revela apta para o abrandamento do regime prisional, de modo a usufruir plenamente deste processo reeducacional, ao reverso, vez que os elementos até então colhidos não conferem a garantia necessária de que a sociedade não será alvo de nova investida criminosa, até porque o bom comportamento é simplesmente o mínimo que se pode esperar de alguém que se encontra segregado por ter cometido um crime."



    Logo, para divergir da conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias, seria necessário exame de fatos e provas, providência incompatível com o habeas corpus.



    Esse entendimento não fere a jurisprudência da Corte,



    “EMENTA Agravo regimental em habeas corpus. Execução penal. Progressão de regime prisional. Ausência de requisito subjetivo reconhecida pela instância ordinária. Reexame do conjunto fático-probatório. Inadmissibilidade. Precedentes. Regimental não provido.(HC 202583 AgR, Primeira Turma, Relator(a): Minha Relatoria, DJe-18-11-2021)”



    EMENTA AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO DE REGIME AFASTADA AO FUNDAMENTO DE AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO. NECESSÁRIO REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – presença do requisito subjetivo para a progressão de regime –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias, notadamente considerada a conclusão pelo “alto grau de periculosidade, haja vista elementos contundentes que o ligam à liderança regional de facção criminosa”. 2. Agravo interno desprovido.(HC 208988 AgR, Segunda Turma, Relator(a): NUNES MARQUES, DJe- 28-04-2022)”



    Ademais, a conclusão no sentido de que a paciente não preencheu o requisito subjetivo para progredir ao regime semiaberto não destoa da jurisprudência da Segunda Turma. Nesse sentido, anoto:



    Ementa: HABEAS CORPUS. PENAL. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITO SUBJETIVO NÃO PREENCHIDO. OCORRÊNCIA DE FALTAS GRAVES E GRAVIDADE DO DELITO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ORDEM DENEGADA. I – O não preenchimento dos requisitos subjetivos impede a progressão do regime de cumprimento da pena, ainda que cumprido o lapso temporal definido em lei. Inteligência do art. 112 da Lei 7.210/1984 (Lei de Execução Penal). II – O cometimento de faltas graves e a gravidade do delito são fundamentos idôneos para avaliação dos requisitos subjetivos. III – O habeas corpus não é a via adequada para o reexame de fatos e provas, de modo a aferir o preenchimento dos requisitos subjetivos. Precedentes. IV – Ordem denegada.(HC 135748, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe- 13-02-2017)



    Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Pretendida progressão de regime prisional. 3. Decisão do juízo de execuções criminais que expressamente motivou o histórico carcerário negativo do recorrente. Legítimo indeferimento da progressão do regime prisional decorrente do não atendimento do requisito subjetivo, com base nas peculiaridades do caso concreto devidamente demonstradas. 4. Manutenção da decisão agravada diante da ausência de argumentos suficientes a infirmar o decisum. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.(RHC 143817 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe-08-11-2017)”



    Ausente, pois, constrangimento ilegal, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de setembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente